Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-18.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001384-18.2008.8.14.0045

APELANTE: CHARLES GOMES FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2º, I, DO CP –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE OU POR APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, especialmente através da
palavra das vítimas, consistente em relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido da ocorrência da subtração de bens pessoais mediante o uso de arma de fogo. Ademais, não se afigurou,
in casu
,
ineficácia absoluta do meio e tampouco absoluta impropriedade do objeto.
- 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROCEDÊNCIA. Inequívoca a consumação do crime de roubo, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
. Inteligência da Súmula 582, do STJ. - 3) DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA. Desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como se deu na hipótese. Inteligência da Súmula nº 14 do TJE/PA. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CHARLES GOMES FREITAS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a absolvição por ausência de provas da materialidade ou por aplicação do instituto do crime impossível e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a modalidade tentada, o decote da majorante e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do acusado, ora apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
No dia 05 de maio de 2008, por volta das 00:45h, na Rua Paulo Quartim Barbosa, no Bairro Serrinha, nesta cidade, o acusado CHARLES GOMES FREITAS, mediante o uso de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, roubou de DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, uma caixinha de chiclete e dois preservativos masculinos (camisinha). Após consumado o crime, empreendeu fuga, mas, antes, agrediu fisicamente a vítima em razão de não ter dinheiro em seu poder naquele momento.

A vítima e sua namorada ODETE IRENE GOMES DE OLIVEIRA tinham saído de uma sorveteria e caminhavam em direção às suas respectivas casas. De repente, foram abordados pelo acusado, que, de arma em punho, exigiu dinheiro. Como Domingos estava sem sua carteira porta-cédula entregou apenas uma caixinha de chiclete e dois preservativos que trazia no bolso. Furioso, em razão de a vítima não ter dinheiro consigo, agrediu o casal.

A polícia foi acionada. Colocou o casal na viatura e saíram pelas ruas próximas à procura do acusado. Cerca de quinze minutos depois a vítima e sua namorada o avistaram e o reconheceram, tendo ele sido preso em situação de flagrante. O acusado alega não lembrar do cometimento do crime alegando que encontrava-se em estado avançado de embriagues alcoólica.”

Após a instrução,
CHARLES GOMES FREITAS
foi

condenado pela prática do
art. 157, §2º, incisos I, do CP (com redação anterior à lei nº 13.654/2018)
.

1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE OU POR APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL.

Sem razão a defesa, pois verifica-se, nos autos,
incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Percebe-se que as vítimas relataram de forma detalhada, harmônica e coesa a prática delitiva, reconheceram, sem qualquer dúvida, o apelante como autor do delito, destacando que a vítima O. I. G. O. relatou, inclusive, conhecer o acusado desde pequena e tê-lo reconhecido no momento da abordagem, sendo uníssonos em afirmar que o agente criminoso usou arma de fogo em seu intento criminoso e subtraiu bens, cujos depoimentos, em juízo, foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório:

“
A vítima ODETE IRENE GOMES DE OLIVEIRA
, relatou QUE presenciou os fatos narrados na denúncia; QUE estava em um pit dog com o namorado e ao se dirigir para casa, foi abordada pelo acusado, que estava escondido em um local próximo; QUE o acusado anunciou o assalto e de posse de uma arma; QUE a vítima Domingos não possuía dinheiro o acusado passou a ser agressivo batendo na vítima; QUE a depoente conhece o acusado desde pequena e o reconheceu prontamente dizendo: "Charles, não faça isso, eu te conheço desde pequena"; QUE então Charles passou a agredir a depoente, jogando-a ao chão, pisando na nuca da mesma e dizendo que a depoente era vagabunda, o pai dela vagabundo e que vivia de esmolas; QUE eram todos vagabundos; QUE o acusado subtraiu um caixa de chicletes e duas camisinhas da vítima Domingos; QUE o acusado deu chutes em Domingos; QUE a vitima pediu novamente para que Charles não fizesse aquilo e então o acusado novamente agrediu a depoente e em seguida fugiu; QUE a depoente ao chegar em casa ligou para Polícia; QUE 0 acusado se utilizava de um revolver, não sabendo o tipo de arma; QUE o local era escuro, no morro do setor Serrinha; ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU QUE: o acusado não tentou cobrir o rosto; QUE o acusado também estava no Pit Dog na hora que a depoente estava com 0 namorado; QUE o acusado estava em companhia de um rapaz e saiu do Pit Dog correndo e com um rapaz atrás; QUE o assalto durou cerca de 15 minutos a meia hora; QUE não sabe dizer se o acusado estava bêbado; QUE nunca teve relacionamento com Charles; QUE Charles foi preso no mesmo dia; DADA A PALAVRA À DEFESA, Às PERGUNTAS RESPONDEU: nunca saiu com o acusado; QUE não possuía intimidade com o mesmo, apenas o cumprimentava; QUE a vítima foi bastante agredida com chutes; QUE o reconhecimento só feito na hora em que o Policial prendeu o acusado e no momento da prisão o acusado estava sujo de barro; QUE Charles não usava acessório como boné; QUE Charles apontou a arma para a depoente e a vítima; QUE tem certeza que foi Charles quem praticou o assalto, uma vez que o conhece desde pequena".

A vítima DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, verbis:
"não conhecia o acusado, mas a namorada conhecia; QUE o depoente estava levando a namorada pra casa, e cerca de 04 quarteirões antes da casa da namorada do depoente, o acusado os abordou, separando o depoente e a namorada que estavam abraçados, colocou a arma na barriga do depoente e pediu que lhe passasse o dinheiro; QUE o depoente informou que não tinha dinheiro e o acusado informava que tinha dinheiro sim e que era pra passar o dinheiro; QUE de fato o depoente não possuía dinheiro; QUE o acusado engatilhava o revolver e pedia agressivamente dinheiro; QUE o acusado parecia estar "doido"; QUE o depoente colocou a mão no bolso, retirou alguns chicletes e jogou no chão; QUE a namorada do depoente também jogou o celular no chão; QUE o acusado queria apenas fosse dinheiro; QUE o acusado deu uma "rasteira" no depoente derrubando-o nas pedras; QUE o depoente não ficou ferido; AS RGUNTAS DO IMP. RESPONDEU OUE: QUE retifica informando que o acusado levou os chicletes e preservativos que o depoente tinha jogado no chão; QUE a namorada do depoente reconheceu o acusado na Delegacia; QUE tem certeza que o acusado Charles Gomes Freitas foi a pessoa que o assaltou; QUE o depoente nunca mais viu o acusado; QUE a namorada do depoente morou próximo a casa do acusado; QUE o acusado apenas derrubou o depoente, mas não o bateu; QUE o acusado não bateu na namorada do depoente; QUE o acusado não cobriu o rosto; QUE o acusado aparentava estar alcoolizado; DADA A PALAVRA A DEFESA. RESPONDEU OUE: o acusado também estava no bar em companhia de um outro rapaz, onde se encontrava o depoente; QUE não houve nenhuma discussão entre o depoente, a namorada e o acusado; QUE no bar possuía mais 05 pessoas; QUE o acusado nunca teve namoro com a irmã do depoente; QUE o local onde aconteceu os fatos era escuro; QUE a polícia prendeu o acusado na mesma hora".

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifo nosso)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, além do próprio
animus furandi
, do apelante, incabível o deferimento do pleito absolutório.

De igual forma, melhor sorte não assiste em relação ao pedido de aplicação do instituto do crime impossível, pois conforme teoria objetiva temperada, adotada no direito penal brasileiro,
in casu
, não se afigurou ineficácia absoluta do meio, tampouco absoluta impropriedade do objeto, logo, não se configurou nenhuma das hipóteses dispostas no art. 17 do CPB, devendo ser mantida a condenação de CHARLES GOMES FREITAS

pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I, do CP (conforme redação anterior à lei 13.654/2018).

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA

Improcedente
, na medida em que
foram percorridas todas as fases do delito.

In casu
, o crime de roubo se consumou no momento que o apelante subtraiu bens pessoais das vítimas, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria
da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

Portanto, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado,
pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão,
logo, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

3 - DECOTE DA MAJORANTE.

Igualmente
improcedente
, pois, em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, permanece a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 07/02/2024